Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712049-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA DE CASTRO PAULINO CABRAL APELADO: RAQUEL SAMPAIO DA SILVA, MIGUEL ANGELO DIAS NOBREGA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de antecipação da tutela formulado pela apelante fora parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID 30017801): “defiro somente em parte a medida pleiteada, determinando a expedição de mandado judicial para que seja feita a relação dos bens deixados no imóvel e a sua remoção para depósito em lugar seguro, a cargo da proprietária autora, que fornecerá os meios de execução do mandado e exercerá o múnus de fiel depositária dos bens até decisão judicial ulterior.” Vê-se, assim, que a medida havia sido deferida para dois propósitos, quais sejam, listar os bens que os réus deixaram no imóvel de propriedade da autora/apelante, bem como para removê-los (os bens) daquele local. Todavia, voltaram-me os autos conclusos com a certidão exarada pela Secretaria “suscitando dúvida quanto ao cumprimento da r. decisão de ID 30017801 tendo em vista informação na petição de ID 30339322 que a parte já retirou os móveis do local e os levou para o endereço na imobiliária na 915 norte.” (ID 31083637). Analisando o caderno processual, é possível observar que a parte recorrente informou e comprovou a relação de bens móveis deixados pelos réus (ID 30339322 e 30339323), assim como cuidou de noticiar que tais bens não mais se encontram em seu imóvel, havendo sido removidos e enviados ao endereço que coincide com o da imobiliária, conforme sinalizado pela certidão retro. Diante de tais circunstâncias fáticas, compreendo que a efetivação da medida liminar outrora deferida não deve mais subsistir, porquanto a sua finalidade já fora atendida de forma extrajudicial, com a contribuição da apelante, parte interessada no efetivo cumprimento de tais diligências. Ante o exposto, suspendo o cumprimento da determinação outrora expedida quando da prolação da decisão de ID 300178001. Esclareço, desde logo, que a autora/apelante já havia sido nomeada para exercer o múnus de fiel depositária dos bens desde a supracitada decisão, o que não se altera. Registro, por fim, que este não se revela como o momento processual adequado para a análise da destinação de tais bens, o que certamente será definido pela instância primeva quando da finalização da fase cognitiva desta demanda e posterior início do cumprimento de sentença. Intimem-se. Em não havendo manifestação das partes, devolvam-se os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Diligencie-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021